Tribunal: TJES
Processo: 5001345-15.2023.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001345-15.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALLAN RIBEIRO GRIGOLATO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5001345-15.2023.8.08.0032
ORIGEM:
Juízo de Mimoso do Sul - 2ª Vara
RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS:
ALLAN RIBEIRO GRIGOLATO, JOSIEL RIBEIRO ZANI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REAL CONDUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de demanda proposta por Allan Ribeiro Grigolato e Josiel Ribeiro Zani contra o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES), na qual requerem (i) a transferência da pontuação do auto de infração de trânsito nº TV01043055 para Josiel Ribeiro Zani, real condutor do veículo no momento da infração, e (ii) o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (20323-HWD9T) instaurado contra Allan Ribeiro Grigolato.

2.
A sentença guerreada julgou procedente a ação, determinando a transferência da pontuação e o cancelamento do processo administrativo nº 20323-HWD9T.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão consiste em verificar a possibilidade de se comprovar judicialmente o verdadeiro condutor do veículo, a fim de evitar a aplicação de penalidade administrativa ao proprietário, após o decurso do prazo administrativo para tal indicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No que se refere à indicação do real responsável pela condução infracional e aplicação correta da penalidade no âmbito do Judiciário, é preciso dizer que, de fato, a jurisprudência admite a pretensão, desde que atendidos certos requisitos, sob pena de se tornar morta a regra prevista no Código de Trânsito Brasileiro (art. 257, § 7º), que impõe prazo administrativo para o referido fim. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu,
in verbis
: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado.
(REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019)”.

5.
Ademais, é necessário que o proprietário comprove, indene de dúvidas, o real condutor e responsável pela infração, não sendo suficiente, por si só, a mera alegação ou apresentação de declaração, bem como é necessário que o proprietário demonstre justificativa por não ter feito a indicação administrativamente. A simples declaração apresentada pelas partes não constitui prova hábil quando desacompanhada de qualquer outro indicativo, vez que produzida unilateralmente, a qual, inclusive, foi reconhecida em cartório apenas em 25/10/2023, isto é, tendo decorrido quase 05 anos do registro da infração.

Nesse sentido tem decidido o Colegiado Recursal, do E. Tribunal de Justiça, do Estado do Espírito Santo,
in verbis:

“[...] Destaco que, segundo a jurisprudência do STJ, é possível, de fato, a indicação judicial do real condutor mesmo após esgotado o prazo administrativo, em respeito ao princípio do acesso à justiça.
Contudo, para tal intervenção judicial é imprescindível que haja provas robustas de que não foi o proprietário do veículo que cometeu a infração e que haja justificativa mínima para que se tenha perdido o prazo administrativo
. [...]. (RI 0026966-32.2019.808.0035, 3ª Turma, Colegiado Recursal, TJ/ES, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, dj 02.08.2022)”
. (grifos nossos). No presente caso, não se vislumbra nenhuma das duas hipóteses. Dessa forma, reforma-se a sentença guerreada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO
6.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de
REFORMAR
a sentença objurgada para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)